Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702146-89.2023.8.07.0003 APELANTE: ELISABETE ALVES FLORENCIO, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, ELISABETE ALVES FLORENCIO DESPACHO 1. A apelação interposta pela autora (id. 51994969) está desacompanhada do comprovante do preparo. 2. A gratuidade de justiça foi indeferida à apelante-autora em r. decisão proferida em 28/1/23 (id. 51993992) e, em cumprimento à determinação judicial, ela efetuou o recolhimento das custas iniciais (id. 51993994, págs. 2/3), ato incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. 3. Sobre o tema, este Tribunal já decidiu que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Nesse contexto, prevalece a r. decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça e é evidente que, no dispositivo da r. sentença, quando constou que a autora litigava sob o pálio da gratuidade de justiça, tratou-se de erro material. 6. Assim, à apelante-autora para recolher o preparo em dobro da apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. 7. Intime-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora